Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar a possibilidade de exclusão, da ex-companheira, da titularidade da conta bancária e em verificar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade anônima apelada para a finalidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente experimentados, em razão de falha na prestação do serviço.

2. É necessário salientar que, de acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam os sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 2.1 Diante desse contexto verifica-se que a titular da conta bancária deveria ter integrado a relação jurídica processual, sobretudo para que pudesse haver exercido as prerrogativas inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

3. É importante ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

4. A despeito da existência de relação jurídica de natureza consumerista e da responsabilidade objetiva do fornecedor, não pode ser acolhida, no caso em exame, a pretensão fundada na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 4.1 Na presente hipótese não há prova da ocorrência de ato ilícito ou de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor. Verifica-se que a sociedade anônima ré agiu no estrito exercício regular de direito ao condicionar a exclusão da titularidade da conta bancária compartilhada à prévia concordância da ex-companheira.

5. Recurso conhecido e desprovido.